Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-96.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA SALES ALVES - CPF: 053.197.591-69 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO NEGOCIADO E QUITADO NA DATA DO VENCIMENTO – PENDÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA PELA RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

– RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que após a extinção da relação negocial havida entre as partes e a quitação do acordo pela autora o seu nome foi indevidamente inserido pela ré nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, resta evidenciado o ato ilícito gerador do dever de indenizar. 2.
“O dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova”
(STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 896.102/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 15/12/2016 - DJe 06/03/2017). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 4. O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa; observados os critérios legais, não há falar em readequação dos honorários de sucumbência fixados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006040-96.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1006040-96.2017.8.11.0003 – Código 10486386), ajuizada contra a apelante por JANAINA APARECIDA SALES ALVES, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na inicial e para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida já quitada, confirmando a tutela de urgência que havia determinado a suspensão da negativação e condenando a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 50295548).

A ré/apelante afirma que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar a cobrança e a inscrição do nome da autora/apelada em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de valores referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

Diz, ainda, que
“restou comprovada a culpa exclusiva da parte Apelada pelo fato de que trancou o curso tão somente em 05/04/2016, dando origem ao débito discutido nos autos”
(cf. ID. nº 50295551 - pág. 14), não havendo falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Aduz mais que não houve comprovação do dano alegado e combate, por outro lado, o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante é excessivo e desproporcional, pelo que pede o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, então, que seja reduzido o valor da indenização, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. nº 50295551).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 50295560).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 30/08/2017 a apelada ingressou com ação contra a ré ANHANGUERA, alegando que no ano de 2016 matriculou-se no curso de Pedagogia – Licenciatura na faculdade requerida, mas que em fevereiro do mesmo ano optou por desistir do curso, efetuando o trancamento da matrícula, respaldada na Cláusula 5.2 do contrato celebrado entre as partes.

Expôs que
“negociou com a Faculdade os valores que deveria pagar pela desistência e por conseguinte pactuaram um acordo no valor de R$638,00, o qual foi devidamente pago pela reclamante”
; porém, algum tempo depois
“recebeu ligações sobre débitos que encontravam-se em aberto em seu nome, dois boletos nos valores de R$399,00”
, razão pela qual em
“a autora foi à faculdade munida do comprovante de pagamento do acordo supra e pediu para que o quanto antes cancelassem os boletos, haja vista já ter pago os respectivos valores, ante o acordo feito com a faculdade”
, e assim acreditou que estaria tudo resolvido

(cf. ID. nº 50295494 - pág. 4).

Aduziu que, no entanto, mais de um ano depois, foi surpreendida ao ser impedida de realizar compras no comércio local, constatando que seu nome se encontrava negativado em razão dos aludidos débitos, não obstante a inexistência de qualquer pendência junto à instituição de ensino requerida, razão pela qual ajuizou a presente ação, buscando a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a reparação do dano moral sofrido.

Ao apresentar contestação, a ré aduziu, em suma, que a autora somente trancou o curso em 05/04/2016, e que os valores devidos se referem ao contrato firmado entre as partes (Programa Especial de Parcelamento – PEP), o qual previa desconto de mensalidade e pagamento de remanescente adiantado em caso de desistência, bem como que a negociação e o pagamento do boleto no valor de R$638,00 dizia respeito à
“multa contratual pela rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e outros assuntos financeiros
(...)
o que difere dos valores que permanecem em aberto apresentados alhures, que dizem respeito ao Contrato de Parcelamento de Semestralidade Escolar PEP 50”
(cf. Id. nº 50295521 - pág. 4).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, reconhecendo a ausência de prova do fato impeditivo do direito da autora e, por consequência, a responsabilidade da ré/apelante pelos danos morais ocasionados à autora/apelada em razão da indevida inscrição do nome desta em cadastros restritivos de crédito, por dívida regularmente quitada, condenou-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, declarando a inexigibilidade da dívida, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
De início é valioso ressaltar que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo e, desta forma, o caso deve ser julgado à luz das disposições constantes do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações do autor (demonstrada no comprovante de pedido de trancamento do curso) e a sua notória hipossuficiência financeira e técnica frente à requerida.

(...)

Invertido o ônus da prova, cabia à requerida comprovar as suas alegações: de que os valores cobrados são devidos pela autora e não estavam englobados no acordo celebrado entre as partes, cujo boleto foi devidamente quitado pela requerente.

Todavia, o que se infere da análise do caderno probatório existente nos autos é que a requerida não se desincumbiu de tal mister, uma vez que não apresentou o termo de acordo celebrado entre as partes, de modo que fosse possível afastar a alegação da autora, de que a avença firmada, representada pelo boleto de R$638,00 referia-se a todos os débitos que existiam em seu nome junto à instituição.

Valioso destacar, neste ponto, que a falta da juntada do termo de acordo pela requerida, somada à sua vaga alegação de que a avença só englobou multa contratual e “outros assuntos financeiros”, são fatos que corroboram a assertiva da requerente, no sentido de que o acordo teria sido referente a todos os seus débitos.

Pontual frisar que a requerida sequer se deu ao trabalho de informar, na sua peça defensiva, o que seria o que descreveu como OUTROS ASSUNTOS FINANCEIROS, de modo que resta evidente que, muito provavelmente, o acordo firmado englobou todos os débitos da requerente.

A conclusão ainda poder ser reforçada diante do documento que revela que a matrícula da autora foi trancada em data de 05/04/2016, e o boleto do acordo foi emitido e quitado em 08/11/2016, quando a requerente já não tinha vínculo com a requerida.

De mais a mais, se extrai-se dos autos que a requerida não produziu prova alguma das suas alegações; de outro lado é possível se inferir que a autora comprovou, de modo satisfatório, que em data de 08/11/2016 efetuou o pagamento do boleto de R$638,00 na data do vencimento.

Nesse contexto, ante a prova produzida pela autora e a total ausência de provas das alegações da requerida, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, restando evidente que a negativação do nome do autor ocorreu de forma ilegal.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, é inconteste que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, de modo que o pedido merece acolhimento, sendo dispensável maiores considerações.
(...)
”
(
Grifei
– cf. Id. nº 50295548 - pág. 4/6).

A apelante reafirma nas razões recursais a legitimidade da cobrança e da inscrição
do nome da autora/apelada em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de valores supostamente referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, dizendo, ainda, que
“restou comprovada a culpa exclusiva da parte Apelada pelo fato de que trancou o curso tão somente em 05/04/2016, dando origem ao débito discutido nos autos”
(cf. ID. nº 50295551 - pág. 14).

Todavia, seus argumentos não são aptos a
infirmar a conclusão do MM. Juiz, mesmo porque não trouxe aos autos o acordo celebrado entre as partes, a fim de sustentar a alegação de que o mesmo não abarcou todos os valores até então devidos pela autora/apelada; outrossim, ainda que a autora tenha trancado o curso somente em abril de 2016, sendo responsável pelos valores até então devidos, o boleto apresentado com a inicial foi emitido e quitado em 08/11/2016 (cf. Id. nº 50295500), na data do seu vencimento, ou seja, quando a autora já não possuía vínculo com a instituição de ensino requerida, presumindo-se, ante a ausência de prova em contrário, que o valor ali constante englobava todo e qualquer débito pendente entre as partes. Além disso, as inscrições restritivas informam que os débitos que ensejaram a negativação venceram em 20/03/2017, ou seja, quando realmente já não havia vínculo entre as partes (cf. Id. nº
50295501
).

Assim, considerando que após a extinção da relação negocial havida entre as partes e a quitação do acordo pela autora/apelada o seu nome foi indevidamente inserido pela apelante nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, resta evidenciado o ato ilícito gerador do dever de indenizar.

No tocante à prova do dano moral, cuidando-se de negativação indevida por débito já liquidado por pessoa física, a configuração do dano moral prescinde de prova, configurando dano
in re ipsa
, que se consubstancia na própria violação do direito à imagem da pessoa.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AOS ARTS. 168 E 458 DO CPC/1973.

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

SÚMULA 83/STJ.

ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DA MULTA DIÁRIA.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 4.

O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
in re ipsa
, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 896.102/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 15/12/2016 - DJe 06/03/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
in re ipsa
, ou seja, independentemente de prova. Precedentes. 3.(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 790.322/SC - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/11/2015 - DJe 09/12/2015).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a apelada nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, estudante, e do outro, instituição prestadora de serviços educacionais), e, para que tenha caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência do ofensor.

A apelada teve seu nome inscrito no SPC e no SERASA em 19/06/2017 (cf. Id. nº 50295501), em razão do inadimplemento de duas dívidas decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, ambas no valor de R$ 399,00, com vencimento em 20/03/2017, não obstante o encerramento da relação negocial entre as partes ainda no ano de 2016 e a quitação do acordo referente aos valores pendentes em 08/11/2016, exatamente na data do vencimento (cf. Id. nº
50295500
), sendo que os registros somente foram excluídos em 08/03/2018, após a concessão da tutela antecipada (cf. Id. nº 50295517).

No caso, sopesadas as particularidades citadas, o
valor fixado (R$ 8.000,00) deve ser mantido porque o arbitramento observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e está sintonizado com valores arbitrados para situações semelhantes.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ADEQUADO AO CASO (R$ 7.000,00) – HONORÁRIOS MANTIDOS NO PATAMAR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (...). (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação nº 27.225/2017 - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 05/04/2017 - DJE 07/04/2017).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. (...) VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. (...) 2. É razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011).

Quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa, o que foi observado pelo Juízo singular.

A apelante não apresentou qualquer argumento concreto que pudesse convencer que o percentual fixado pela sentença em 20% sobre o valor da condenação deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020